Tribunal: TJBA
Processo: 0501371-74.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501371-74.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
EZEQUIAS RODRIGUES ARAUJO SOBRINHO

APELADO: BENEDITO LISBOA DE SANTANA

Advogado(s)
:
FRANKI JESUS DE SIQUEIRA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Antônio dos Santos Barreto contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação ordinária de rescisão contratual cumulada com cobrança e indenização por perdas e danos, ajuizada em face de Benedito Lisboa de Santana. O apelante pleiteia a rescisão da permuta de imóvel, indenização por perdas e danos, lucros cessantes, aplicação da cláusula penal e manutenção da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de permuta celebrado sem escritura pública e registro pode produzir efeitos de transferência de propriedade; ii) estabelecer se a inadimplência contratual autoriza a rescisão com indenização por perdas e danos e aplicação da cláusula penal compensatória;
(iii) determinar se é possível cumular a cláusula penal compensatória com lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da permuta de imóvel superior a 30 salários-mínimos exige escritura pública e registro, conforme arts. 108 e 1.245 do CC, de modo que, sem tais requisitos, não se consuma a transferência de propriedade.

4. A ausência de registro e escrituração configura inadimplemento absoluto do réu, legitimando a resolução contratual nos termos do art. 475 do CC.

5. O inadimplemento gera responsabilidade civil, impondo ao devedor a obrigação de reparar integralmente os prejuízos, nos moldes dos arts. 389 e 944 do CC.

6. A cláusula penal prevista de 20% sobre o valor do contrato possui natureza compensatória, substituindo a indenização, salvo previsão expressa em contrário.

7. A cumulação da cláusula penal compensatória com lucros cessantes é vedada, conforme art. 416, parágrafo único, do CC, e entendimento consolidado na jurisprudência.

8. Mantém-se a gratuidade da justiça em favor do apelante, diante da ausência de impugnação eficaz.

9. O ônus da sucumbência deve ser invertido, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.